Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-84.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Subsiste a concessão da gratuidade de justiça na ausência de elementos que infirmem a presunção relativa da declaração de hipossuficiência.
2. Comprovada a aproximação útil efetuada pelo corretor, com assinatura do contrato de permuta de imóveis, é devida a comissão de corretagem.